Tribunal: TJDFT
Processo: 0746226-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746226-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN AGRAVADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido em desfavor de VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA, determinou que o ora exequente preste caução em dinheiro no importe de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), bem como a regularização de sua representação processual, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o exequente alega e sustenta, em singela síntese, que o recurso especial interposto pela executada foi inadmitido e o agravo em recurso especial é desprovido de efeito suspensivo automático, assim, nos termos do art. 520 do CPC c/c art. 521, inc. III, do CPC, a legislação processual pátria dispensa a caução quando restar apenas agravo em recurso especial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando autorizar o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença sem a prestação de caução. Preparo regular, ID 78023843. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, a tese recursal não denota satisfatória plausibilidade, senão vejamos. Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, movido por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN, em desfavor de VILLAS BOAS INCORPORADORA, no qual a parte autora foi condenada a “reparar todos os ‘vícios’ descritos em laudo pericial, devendo esses reparos serem executados em até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do trânsito em julgado da ação”, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o breve relatório. Decido. Na espécie, temos que, em se tratando de execução provisória, o artigo 520, IV, do CPC, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Na espécie, a execução das obras acima descritas possui caráter irreversível. A ação na qual foi prolatada a sentença exequenda se encontra aguardando julgamento de agravo de instrumento em recurso especial, de modo que, caso execute as obras e, posteriormente, logre êxito em seu intento, o executado não terá como desfazer as obras já executadas, havendo, dessa forma, a necessidade de prestação de caução em dinheiro nos autos, a fim de viabilizar o processamento do cumprimento provisório de sentença, preservando-se, dessa forma, também os interesses da parte executada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA. 1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. 2. No presente caso, observo que o cumprimento provisório de sentença versa sobre obrigação de fazer para que a executada/agravante entregue unidades imobiliárias equivalentes às adquiridas pelos agravados ou efetue o pagamento de perdas e danos. Deste modo, tratando-se de prática de atos que importam transferência de propriedade imóvel, resta necessária a apresentação de caução, nos termos dos artigos supracitados. 2.1 Nota-se, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra em qualquer das possibilidades elencadas pelo artigo 521 do Código de Processo Civil para dispensa de caução. 3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1616899, 0718960-25.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022.) No caso, o próprio exequente estima o valor das obras em cerca de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), cabendo a ele, em até 15 (quinze) dias, comprovar o depósito de tal quantia nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. No prazo da emenda, também deverá a parte exequente juntar aos autos a ata de assembleia, na qual se elegeu o síndico que subscreveu o instrumento de procuração de ID 249613228, a fim de demonstrar que tal pessoa, de fato, ainda é seu representante legal. DISPOSITIVO Venha e emenda em até 15 (quinze) dias, com a prestação de caução em dinheiro no importe de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), bem como com a regularização de sua representação processual, sob pena de indeferimento da inicial.” O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar a viabilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença mediante dispensa de caução. No particular, transcrevo o teor dos artigos 520 e 521 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Vê-se, pois, que o cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses acima transcritas. Com efeito, apesar da previsão legal quanto a possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de procedimento excepcional que deve ser interpretado restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo – “status quo ante” –, caso provido recurso da parte adversa. No presente caso, observo que o cumprimento provisório de sentença versa sobre obrigação de fazer, no qual a parte executada/agravada foi condenada a “reparar todos os ‘vícios’ descritos em laudo pericial, devendo esses reparos serem executados em até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do trânsito em julgado da ação”, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deste modo, tratando-se de prática de atos que importam execução de obras no imóvel da parte agravante, resta necessária a apresentação de caução, nos termos do art. 520, inc. IV c/c art. 521, parágrafo único, ambos do CPC. Embora a interposição de recursos perante as instâncias superiores não impeça o prosseguimento da execução, no caso vertente, é prudente aguardar a decisão definitiva, haja vista a improbabilidade de reversão dos efeitos dos atos processuais. Confira-se, nesse sentido, julgados do colendo STJ, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. ART. 521 DO CPC. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem entendeu que a ausência de trânsito em julgado da ação civil pública na qual se baseia o cumprimento provisório de sentença configuraria "risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a justificar a manutenção da imposição da caução, em razão da possibilidade de modificação do título executivo judicial". 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, "mesmo nas hipóteses de dispensa da caução, estabelecidas no art. 521 do CPC/2015, a exigência da garantia, ainda assim, será mantida 'quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação' (ut Parágrafo Único do art. 521 do CPC/2015), o que, em qualquer circunstância, deverá ser objeto de ponderação e idônea fundamentação pelo juízo da execução" (AgInt na TutCautAnt n. 144/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/2/2024). Súmula n. 568/STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.606.772/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) “AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM PROCESSAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA. VERIFICAÇÃO. SIMPLES INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso (no caso agravo interno interposto contra deliberação unipessoal desta relatoria) pressupõe a demonstração concomitante dos requisitos da (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Com efeito, em que pese a lei adjetiva civil permita o cumprimento provisório da sentença, ela também estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (inciso IV do art. 520 do CPC/2015). 3. Desse modo, mesmo nas hipóteses de dispensa da caução, estabelecidas no art. 521 do CPC/2015, a exigência da garantia, ainda assim, será mantida "quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação" (ut Parágrafo Único do art. 521 do CPC/2015), o que, em qualquer circunstância, deverá ser objeto de ponderação e idônea fundamentação pelo juízo da execução. 4. Portanto, o simples início do cumprimento provisório de sentença, expressamente admitido na lei de regência, não importa na caracterização de periculum in mora. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt na TutCautAnt n. 144/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Portanto, sem prejuízo de mais acurada apreciação quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, liminarmente, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator